Tribunal: CARF
Processo: 12269.004229/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004229/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.002 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
VIP MASTER DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS..
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, relativamente ao
descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de
fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade
benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no
art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação com a
multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004229/2008-17
Fl. 8849
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004229/2008-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de Fora
que conferiu parcial provimento à impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
A autuação decorreu de a empresa ter omitido nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais discriminados na planilha de
fls. 09/24, no período de 01/2004 a 12/2005.
Intimado do lançamento, o recorrente impugnou-o, alegando, em breve síntese,
que:
 Alega que a infração teria decorrido de retificação de GFIP em várias
oportunidades, o que teria ensejado o equívoco em comento. Aponta, ademais,
que teria reenviado GFIP, para todo o período fiscalizado, saneando das
irregularidades observadas;
 Aponta que os juros e multa aplicados seriam excessivos, confiscatórios.
Requer-se, neste esteio, a redução da multa aplicada para 2%;
 Teria sido corrigida a infração, conforme comprovariam as GFIP entregues no
prazo de defesa. Destarte, em decorrência de empresa ser primária e
inexistirem circunstâncias agravantes, seria cabível a relevação da penalidade
aplicada.
Para ser possível a análise do pedido de relevação, os autos foram baixados em
diligência, visto não estarem discriminados nos autos os valores anteriormente declarados.
Em resposta, foi emitida a Informação Fiscal de 06/01/2011, fls.129/132, segundo
a qual a empresa não corrigiu integralmente a falta, à exceção da competência 05/2004, em que a
falta foi totalmente corrigida, considerando as GFIP enviadas em 13/11/2008 e 14/11/2008.
O contribuinte, devidamente cientificado da resposta á diligência fiscal,
apresentou manifestação alegando a ocorrência de equívocos pela fiscalização, tendo em vista os
documentos anexados, que comprovam o saneamento das GFIP. Ademais, aduz-se, em síntese,
que:
 O valor da contribuição devida, apurado no AI 37.174.366-4, a este conexo,
deveria ser reduzido, conforme demonstrado no Anexo A, o que não teria sido
considerado na presente autuação;
Fl. 8850
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004229/2008-17

 Existiriam divergências entre os valores apurados pela fiscalização no AI
37.174.366-4, quando comparados com as GFIP em poder da empresa;
 A fiscalização teria confundido segurados recrutados pelo contribuinte, para
trabalhar em outras empresas, com funcionários da própria empresa, a qual
não é responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias;
 A fiscalização também não teria considerado o valor das retenções sofridas
sobre as notas fiscais de prestação de serviço na apuração do crédito.
Os autos forma novamente baixados em diligência fiscal, a fim de que a
autoridade lançadora se manifestasse acerca da correção dos valores considerados não declarados
neste AI, dada a conexão existente entre o presente processo e o de no 12269.004233/2008-85,
AI DEBCAD 37.174.366-4, o qual também foi baixado em diligência, tendo a autoridade fiscal
sugerido a sua retificação.
Em resposta a tal requisição de diligencia fiscal, a autoridade lançadora informa
literalmente o seguinte:
3) Em 07/01/2011 a empresa tomou conhecimento do Termo de Ciência ao
Contribuinte. Em 07/02/2011 a mesma entrou com nova defesa. Cabe esclarecer
novamente ao contribuinte que as GFIP's utilizadas para montar o débito - AIOP's e
também o AIOA CFL 68 foram as últimas entregues antes do início da ação fiscal, pois
a empresa alega em planilha a fls 132 valores divergente aos lançado.
Quanto a segunda planilha apresentada pela empresa a pg 133, em relação ao
saneamento das faltas, temos a esclarecer a GFIP utilizada é a última entregue antes da
primeira defesa, neste caso, a empresa protocolou sua defesa em 19.11.2008 (cfe fls 98
a 108).
Abaixo planilha demonstrativa onde consta que a empresa ainda não contemplou todos
os segurados em suas GFIP's retificadoras. Somente as competências 05/2004 e 10/2004
estão incluídos todos os segurados (segurados empregados e contribuintes individuais).
Portanto apenas nestas duas competências houve saneamento integral.
(...)
Quanto a terceira planilha da pg 134, a empresa se manifesta argumentando que ela
apenas seleciona os funcionários para outras empresas. Alega que não são seus
funcionários. Conferindo as GFIP's, RAIS e Folhas de Pagamentos entregues, os
mesmos estão incluídos como segurados empregados da empresa.
Cabe salientar que onde foi possível, até a data de admissão foi incluída, para não
suscitar qualquer dúvida quanto à relação de emprego com a VIP MASTER.
(...)
Em relação as retenções dos 11%, as mesmas devem estar discriminadas em GFIP no
campo Retenção não cabendo à fiscalização em auditoria na empresa Prestadora de
Serviço exigir as GPS's pagas, pois cabe ao Tomador do Serviço recolhê-las com código
de pagamento 2631, mas a empresa Prestadora tem a obrigação de lançar os valores das
retenções em GFIP.
Portanto, todas as incorreções apontadas pela empresa às fls. 131 a 135 em nada
modificam o que já foi explicado no Termo de Ciência do Contribuinte em 06.01.2011.
Fl. 8851
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004229/2008-17

Ficando, portanto, os valores lançados para retificação do débito os mesmos já
elencados no despacho datado em 06.01.2011, encaminhado à 5a Turma da DRj/JFA.
Devidamente cientificado da resposta á diligência fiscal acima referida, o
contribuinte quedou-se inerte.
Foi necessário que os autos fossem baixados em diligência fiscal pela terceira vez,
para verificação da correção da falta, em razão da retificação sugerida no processo no
12269.004233/2008-85, AI DEBCAD 37.174.366-4, já mencionado.
Em resposta a esta nova diligência fiscal, a autoridade lançadora reafirmou o
saneamento parcial da falta, relacionando os segurados não declarados nas GFIP enviadas de
12/11/2008 a 14/11/2008, à exceção das competências 05/2004, 10/2004, em que houve a
correção total das GFIP. Afirma ainda, em relação aos segurados que seriam apenas recrutados,
para trabalhar em outras empresas, que os mesmos estariam registrados nos documentos
analisados como seus empregados, constando inclusive a data de admissão.
Devidamente cientificado da resposta à terceira diligência fiscal, o sujeito passivo
apresentou manifestação aduzindo que estaria sendo cobrado em duplicidade, pois parte dos
valores insertos na presente autuação estariam confessados no REFIS - adesão em novembro de
2013 (foram juntadas cópias de telas dos sistemas uniformizados da RFB e do DCGB
13.638.513-9, além de comprovantes de arrecadação));
Analisada a impugnação, a 5a Turma de Julgamento da DRJ Juiz de Fora deu-lhe
provimento parcial, conforme os termos das respostas às diligências fiscais e pela verificação das
condições para a relevação da penalidade aplicada nas competência de 05/2004 e 10/2004. Tal
decisão restou formalizadas no Acórdão no 09-55.220, às fls. 8812 / 8820, cuja ementa
relembramos a seguir:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em GFIP
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
MULTA. RELEVAÇÃO.
Atendidos os requisitos previstos na legislação de regência, a multa aplicada deve ser
relevada.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, trazendo, em
breve, síntese os seguintes argumentos (fls. 8825 / 8839):
 Descabimento do depósito recursal;
 As alterações de GFIP realizadas pela empresa teriam decorrido de
orientações de servidor do INSS e tais retificações teriam comprometido as
informações prestadas pela empresa em GFIP. Tal argumentação, já inserta na
Fl. 8852
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004229/2008-17

peça de impugnação, não teria sido devidamente compreendida e apreciada
pelos julgadores de primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância: 25 de novembro
de 2014 – fls. 8823; apresentação do recurso voluntário: 18 de dezembro de 2014 – fls. 8825).
Ademais, atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso
apresentado
Nos termos do relatório supra, as matérias a serem objeto de apreciação do
presente julgamento são as seguintes:
 Descabimento do depósito recursal;
 Nulidade da decisão de piso, por conta de não ter sido apreciado argumento de
defesa;
 As retificações de GFIP realizadas pela empresa, que teriam acabado por
ensejar a presente autuação, teriam decorrido de orientação de servidor do
INSS.
No que toca às três primeiras alegações supra, verificamos que todas foram
abordadas no julgamento dos processos
administrativos
no. 12269.004232/2008-31,
12269.004233/2008-85 e 12269.004234/2008-20 (Acórdãos no 2401-010.999, 2401-011.000 e
2401-011.001), que tratam da constituição de créditos tributários afetos a fatos geradores que
ensejaram a autuação em foco. No julgamento de tais litígios, as contribuições
previdenciárias constituídas forma mantidas, havendo apenas a redução da multa aplicada
por conta de legislação tributária benéfica superveniente.
Em decorrência da autuação em comento ser decorrente das lavraturas indicadas
no parágrafo anterior, não se mostra necessário reapreciar as questões meritórias já tratadas
naqueles autos. Contudo, vamos transcrever tais razões a seguir:
DEPÓSITO RECURSAL
Em relação ao depósito recursal, é induvidoso o seu descabimento, sendo relevante
relembrarmos o teor da Súmula Vinculante no. 21: “É inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo”.
Assim, o recurso em comento será regularmente processado.
NULIDADE
Fl. 8853
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004229/2008-17

O Recorrente aduz que, na decisão de piso, não teria sido apreciada a alegação afeta á
lavratura em comento decorrer de retificações de GFIP realizadas por conta de
orientação de servidor do INSS.
Vamos relembrar o que foi apontado nesse ponto na impugnação:
Por outro lado, mas ainda em preliminar, impõe-se afirmar que à época, em função
do sistema utilizado pelo próprio INSS (versão 7) era necessário informar-se a
GFIP por tomador de serviços, ou seja, se a empresa impugnante tivesse, naquele
mês, 20 tomadores de serviços (empresas clientes), fazia-se uma GFIP para cada
cliente. Além do mais, cada cliente queria o seu comprovante próprio de que a ora
impugnante havia cumprido com as exigências legais - trabalhistas e
previdenciárias. Assim, como dito acima, era feita uma GFIP para cada empresa.
Ocorre que, eventualmente, era també m necessário requerer-se CND da
contribuinte o que levava ao uma ida ao INSS para resolver pendências ocorridas
ao longo do processo. Na solução de tais pendências, a fiscalização de plantão
aconselhava ao reenvio de documentos com pendências, ou nova GFIP com
informação "correta". Assim e desta forma era fornecida a CND eis que necessária
e exigida por alguns clientes da ora impugnante. Isso foi feito, sistematicamente,
ao longo de todo o período objeto da presente autuação, no sentido de se obter a
CND. De lá até esta parte, as versões do sistema INSS foram sendo alteradas,
gerando algumas divergências e confusões cujas culminaram com a presente
autuação. Veja-se bem, douto Julgador: a cada correção que era feita em uma
GFIP, praticamente, alterava-se de forma total a anterior. Por exemplo: se
ocorresse o reenvio de uma alteração de um simples funcionário em determinada
competência, dita competência era alterada em sua totalidade, ou seja, era como se
restasse, apenas, informada a nova GFIP, substituindo a anterior. Com isso, não se
está eximindo a empresa impugnante de eventuais falhas em diferenças e
pagamentos, porém tais falhas foram em número, infinitamente, menor do que o
levantado. Como prova do que acima foi dito, junta-se à presente documentos
anteriores que justificam a tese ora esposada.
Agora, e m função de informações colhidas junto à douta Fiscalização, bem como
a conselho seu, a impugnante reenviou, novamente, todo o período fiscalizado,
levantando todos os nomes de funcionários, sejam eles efetivos ou temporários,
enviados separadamente. Isso gerou, efetivamente, diferenças no cálculo das
contribuições a pagar, decorrentes de pequenas confusões no que toca à
classificação dos funcionários, no que se refere aos códigos (FPAS 515 e 655)
entre temporários e efetivos. Como acima dito, isso está, claramente retificado e
demonstrado e m planilha anexa.
Porém, impõe-se explicar o que ocorreu. Em verdade, como se sabe, todas as notas
faturas da empresa impugnante levam a retenção de 11 % e m seu corpo, razão
pela qual esta recebe de seus clientes o valor líquido, ou seja, o total da NF menos
a retenção. Sabendo-se que tais retenções superam os valores a pagar de
empregados e terceiros, temos que a primeira compensação a ser feita é essa.
Assim, impossível estar-se a dever contribuições a título de remuneração dos
segurados empregados, bem como rescisões de contrato de trabalho, além das
gratificações pagas. Portanto, impõe-se a improcedência do Auto de Infração,
também neste ponto, eis que totalmente descasado da realidade.
Destaque-se que, para comprovar o acima aventado, o sujeito passivo acostou
documentos à impugnação apresentada nos presentes autos. Tais documentos consistem
no seguinte:
Indicação, por competência dos anos de 2004 e 2005, dos valores reconhecidos e
devidamente calculados conforme reenvio das GFIP (fls. 97);
Fl. 8854
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004229/2008-17

Quadros elaborados por competência em relação os INSS apurado em GFIP para os dois
FPAS em que a empresa se enquadra. Relembra-se um desses quadros (fls. 98):

Ao analisar a decisão de piso, é forçoso concluir que realmente não houve manifestação
específica em relação à alegação em comento. Contudo, sendo induvidoso que a
autoridade prolatora da decisão de piso apreciou detida a cuidadosamente a efetiva
ocorrência da infração e seu dimensionamento (isso fica claro ao verificarmos que os
autos foram baixados para diligência em três oportunidades, o que acabou ensejando a
procedência parcial da impugnação apresentada pelo sujeito passivo), resta evidente
que tal decisão adotou fundamentação suficiente para solucionar o litígio, não havendo
que se cogitar da existência de vício em tal decisão.
Relevante destacar, nesse ponto, que a teoria da fundamentação suficiente é amplamente
aceita em nosso ordenamento jurídico, sendo respaldada pelo Superior Tribunal de
Justiça em inúmeros precedentes, inclusive prolatados após o vigente Código de
Processo Civil. Vamos relembrar, a título ilustrativo, alguns destes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. Violação ao artigo 1.022 do NCPC não configurada. Acórdão estadual que
enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma
ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas
partes, sem qualquer vício. Consoante entendimento desta Corte, não importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da
causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
(...)
(AgInt no AREsp n. 1.810.166/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
DEFERIMENTO.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
VALOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECONHECIMENTO.
MULTA.
AFASTAMENTO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Fl. 8855
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004229/2008-17

2. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.130.551/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
Assim, a ausência de manifestação específica, na decisão de piso, acerca da alegação em
comento não é motivo suficiente para a decretação de nulidade de tal decisão. Contudo,
é certo que tal questão deve ser apreciada no presente acórdão (realizaremos tal
apreciação logo na sequência).
AUTUAÇÃO DECORRENTE DE RETIFICAÇÕES EM GFIP EFETUADAS POR
ORIENTAÇÃO DE SERVIDOR DO INSS
O Recorrente aponta que a autuação decorreria de retificações de GFIP pretensamente
realizadas por conta de orientação prestada por servidor do INSS. Tal alegação parece
fundar-se na ideia de que, acaso comprovada tal situação, a autuação seria descabida.
Analisando os documentos acostados tanto à impugnação quanto ao recurso voluntário,
é forçoso concluir que o sujeito passivo não colaciona aos autos mínimos elementos de
prova em relação à alegação em comento.
De fato, os quadros e planilhas acostados à impugnação acostada aos presente autos,
que seriam os elementos de prova relativos à alegação em comento, certamente não
permitem aferir que as retificações de GFIP realizadas pela empresa foram realizadas
com base em expressa orientação de servidor do INSS. No recurso voluntário, não há
documentos anexados.
Deste modo, entendo que não há qualquer evidência de que as retificações realizadas
nas GFIP apresentadas pela empresa poder-se-iam imputar à orientação prestada por
servidor do INSS.
Por fim, quanto à multa aplicada, em virtude das alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009, faz-se necessário adequar o
cálculo da multa, em atenção à aplicação da retroatividade benigna.
Nesse sentido adoto posicionamento firmado pela CSRF, em julgamento realizado
em 22/11/2021, Acórdão no 9202-010.098, relatoria do conselheiro Mário Pereira de Pinho
Filho:
Como dito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que no mesmo procedimento fiscal foram exigidas multas por
descumprimento de obrigações principais, bem como por descumprimento de
obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP. É fato que
em situações como a retratada nos autos, esta CSRF vinha se posicionando no sentido
de que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o
somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei
n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da
mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no
11.941/2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque,
Fl. 8856
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004229/2008-17

esse entendimento havia sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da
Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, especificamente em relação às obrigações
principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art.
35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da
Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais
benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
foi
reafirmado
pelo
PARECER
SEI
No
11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, nos processos
de obrigações principais, julgados nesta mesma sessão, foi aplicado o entendimento do
STJ.
Desse modo, mostra-se inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que era
pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§
4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa
prevista no art. 35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009,
cabendo, em relação à obrigação acessória pela falta de informação de fatos geradores
em GFIP a comparação entre penalidade prevista nos revogados §§ 4o ou 5o com aquela
estabelecida pelo inciso II do art. 32- A, consoante entendeu o Colegiado a quo.
(Grifamos.)
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, determinado que se aplique a retroatividade benigna, a partir da
comparação com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-a
da lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 8857
DF CARF MF
Original